Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-06.2024.8.11.0100
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001206-06.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZINHA FERREIRA COIMBRA - CPF: 630.667.421-72 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO –
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA
EGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO - JUNTA
PRESTAÇÃO –
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ALDA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de
registro do contrato
e de cadastro,

desde que efetivamente prestadas e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo falar em venda casada.

Não há falar em repetição do indébito, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, al
ém do que, a apelada, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001206-06.2024.8.11.0100

APELANTE: TEREZINHA FERREIRA COIMBRA

APELADO:

BANCO VOTORANTIM S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TEREZINHA FERREIRA COIMBRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte,
Dr. Romeu da Cunha Gomes
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S.A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, e ante a sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do patrono do requerido, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque as tarifas inseridas no contrato são abusivas, destacando-se a tarifa de cadastro, a tarifa de registro de contrato e a cobrança de seguro, que oneraram indevidamente o valor financiado em R$ 4.876,45 (quatro mil oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), resultando em majoração do montante das parcelas.

Afirma que, com a exclusão dessas tarifas, o valor das parcelas deveria ser recalculado, reduzindo-se de R$ 2.459,00 para R$ 2.308,85, de modo que a diferença acumulada alcança R$ 9.008,96.

Invoca, ainda, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor para requerer a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, por ausência de engano justificável.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de registro de contrato, cadastro e seguro, e que tais tarifas sejam expurgadas do valor financiado, com o consequente recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas, bem como, seja ressarcido em dobro por todos os valores pagos à maior e seja o apelado condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais (Id. 309342193).

Nas contrarrazões, o apelado argumenta que a sentença não merece reparo, porquanto não houve comprovação de abusividade na contratação, que se deu de forma expressa e facultativa.

Defende que a adesão aos serviços de seguro e às tarifas foi regularmente pactuada e encontra respaldo em normas do Banco Central e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Alega inexistir venda casada e reitera a legalidade dos encargos cobrados, salientando que foram efetivamente prestados. Ressalta, ainda, que não se verifica má-fé na conduta da instituição financeira, o que inviabiliza a restituição em dobro dos valores, sendo cabível, quando muito, eventual devolução simples, sendo que, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 309342196).

O preparo recursal não foi recolhido, porquanto a apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 311198882.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
TEREZINHA FERREIRA COIMBRA
ajuizou ação revisional de contrato bancário em desfavor do
BANCO VOTORANTIM S/A,
alegando, em síntese, que celebrou
em 22 de agosto de 2022 contrato de alienação fiduciária no valor de R$ 88.130,04 (oitenta e oito mil, cento e trinta reais e quatro centavos) a ser quitado em 60 parcelas mensais, sendo a primeira no valor de R$ 2.459,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta e nove reais).

Alega que o contrato celebrado contém tarifas abusivas e valores indevidos que majoraram o montante do financiamento e, por conseguinte, o valor das parcelas mensais.

Sustenta que houve inclusão indevida de tarifas como seguro, tarifa de cadastro e registro de contrato, totalizando R$ 4.876,45, o que alterou o valor financiado e aumentou indevidamente o custo do financiamento.

Aduz que o contrato em questão configura contrato de adesão, cujas cláusulas foram unilateralmente impostas, sem margem para negociação, em clara afronta à boa-fé e ao equilíbrio contratual.

Assevera que a taxa de juros aplicada pela instituição financeira (2,11% a.m.) diverge da pactuada contratualmente (1,85% a.m.), o que representa prática abusiva e onera excessivamente o consumidor.

Defende que a cobrança de tarifas bancárias deve respeitar os parâmetros definidos pelo Banco Central e que, na ausência de prestação efetiva do serviço, essas cobranças são nulas de pleno direito.

Afirma que as práticas da requerida configuram venda casada, prática vedada pelo art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, diante da imposição de contratação de seguro e outros encargos sem opção de escolha pela parte autora.

Requer, então, a revisão das cláusulas contratuais, com a exclusão das tarifas consideradas ilegais, o recálculo do valor financiado e das parcelas e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Após regular tramitação do feito, o magistrado condutor do feito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, e ante a sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do patrono do requerido, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Irresignada, a autora apelante defende que a cobrança de tarifa de registro de contrato, cadastro e seguro são abusivas, bem como requer a restituição em dobro, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Com relação à
tarifa de registro do contrato e tarifa de cadastro,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida sua cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

Contudo, no caso ora analisado, da leitura do instrumento contratual (Id. 309342159), verifica-se que houve a previsão da
tarifa de cadastro
, devidamente estabelecida no valor de R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais), conforme item D.1, demonstrando a transparência na pactuação de tal tarifa.

Já a cobrança da tarifa de
registro de contrato
no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), restou devidamente descrito no item B.9, e trata de despesa com o gravame do veículo no Detran (Id. 309342179), a qual restou comprovada nos autos, tendo a parte ciência da contratação.

Ademais, com relação ao
seguro,
contata-se que h
ouve a opção de contratação de seguro, sendo que a parte autora expressou interesse quanto ao escolhido, razão pela qual, não pode ser aceito o argumento de que houve venda casada na situação em apreço.

A propósito, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ENCARGOS ABUSIVOS – JUROS REMUNERATORIOS - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – DESCABIMENTO – CAPITALIZAÇAO MENSAL – PREVISÃO EXPRESSA –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA - OPÇÃO PELA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADES NÃO EVIDENCIADAS
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ), o que foi observado no caso em pauta.
Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.
A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Ausente prova da prática de venda casada do seguro de proteção financeira e tendo sido livremente pactuado entre as partes a sua contratação, não há que se falar em ilicitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira.
Apelo desprovido”.
(N.U 1007361-30.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024).

Desta forma, não há se falar em repetição do indébito, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, al
ém do que, o requerido/apelado, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e por consequência,
majoro
os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025